Tribunal: TJDFT
Processo: 0730666-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730666-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NOSSA TECNOLOGIAS E SERVICOS EM TI LTDA - ME DESPACHO Compulsando os autos, verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo. Deixo de intimar a parte agravada para apresentar contrarrazões, haja vista a informação extraída dos autos de origem no sentido de que a executada, ora recorrida, deixou de ser citada no endereço constante nos autos em virtude do motivo "mudou-se" (id. 96333984 dos autos principais). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se. Após, independentemente de preclusão, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora